Tribunal: TCU
Processo: 003.352/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos federais repassados nos exercícios de 2002 a 2008, vinculados à área da Saúde (SIA/SUS) no âmbito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), do Programa Saúde da Família (PSF), do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças (PECD) e de gerenciamento de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de diversos responsáveis, tanto pessoas físicas como jurídicas, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos federais repassados à Secretaria de Saúde do Município de Salvador, na Bahia, nos exercícios de 2002 a 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Flávia Vasconcelos Souza, Marlúcio Cerqueira Soares Palmeira, Urias Santos Lira e Maria Edna Lordelo Sampaio; 9.2. considerar revéis Aglaé Amaral Sousa, Carlos Alberto Trindade e a empresa Gestmed Gestão e Serviços de Saúde Ltda, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Oyama Amado Simões, Antônio Luiz de Araújo Pitiá, Maria Adelina Lopes Amoedo, Enio Alves de Oliveira, Ana Maria Picanço Garrido, Paulo Sérgio de Moraes Sepulveda e Domingos Conceição Almeida, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Aglaé Amaral Sousa, Aldely Rocha Dias, Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza, Carlos Alberto Trindade, Célia Maria Sales Vieira, Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro, Gestmed Gestão e Serviços de Saúde Ltda., Associação Obras Sociais Irmã Dulce, Hospital Evangélico da Bahia, Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição/Hospital da Sagrada Família, Fundação José Silveira e Real Sociedade Espanhola de Beneficência, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-lhes solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos. 9.4.1. responsáveis solidários: Aldely Rocha Dias e Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 27/3/2003 39.738,00 27/3/2003 39.738,00 16/4/2003 19.869,00 9.4.2. responsáveis solidários: Aldely Rocha Dias e a Gestmed Gestão e Serviços de Saúde Ltda.: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/2/2004 239,39 19/2/2004 82,81 20/2/2004 143,93 20/2/2004 9,56 26/2/2004 40,81 29/2/2004 265,87 3/3/2004 82,81 3/3/2004 67,66 3/3/2004 16,52 3/3/2004 136,45 3/3/2004 624,96 3/3/2004 263,53 3/3/2004 121,01 3/3/2004 144,30 3/3/2004 53,46 3/3/2004 172,34 3/3/2004 135,32 4/3/2004 39,31 4/3/2004 150,44 5/3/2004 22,17 5/3/2004 124,12 5/3/2004 218,19 5/3/2004 73,45 8/3/2004 105,63 9/3/2004 63,63 12/3/2004 26,85 15/3/2004 40.371,93 16/4/2004 142,62 16/4/2004 137,35 16/4/2004 28,21 20/4/2004 64,61 20/4/2004 208,64 23/4/2004 125,23 23/4/2004 236,12 23/4/2004 54,08 23/4/2004 172,37 26/4/2004 130,87 26/4/2004 54,13 27/4/2004 267,84 27/4/2004 6,44 28/4/2004 31,90 29/4/2004 38,84 3/5/2004 218,95 3/5/2004 88,34 6/5/2004 23,20 6/5/2004 36,53 6/5/2004 27,06 6/5/2004 21,16 6/5/2004 94,51 7/5/2004 54,10 10/5/2004 54,13 19/5/2004 159,60 21/5/2004 54,02 21/5/2004 60,14 24/5/2004 136,48 24/5/2004 67,66 25/5/2004 82,08 26/5/2004 87,64 27/5/2004 21,48 28/5/2004 179,85 28/5/2004 213,52 28/5/2004 238,03 28/5/2004 58,21 28/5/2004 109,96 28/5/2004 337,34 28/5/2004 107,97 31/5/2004 23,20 31/5/2004 34,24 1/6/2004 91,29 1/6/2004 324,39 1/6/2004 102,69 2/6/2004 267,82 2/6/2004 405,10 2/6/2004 53,59 3/6/2004 127,91 4/6/2004 132,64 4/6/2004 29,38 4/6/2004 603,37 7/6/2004 442,78 7/6/2004 2,79 7/6/2004 211,04 26/6/2004 50,64 26/8/2004 460,92 27/8/2004 51,14 27/8/2004 219,63 27/8/2004 100,88 31/8/2004 48,19 9/9/2004 21,03 9/9/2004 9,77 9.4.3. responsáveis solidários: Carlos Alberto Trindade e a Associação Obras Sociais Irmã Dulce: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 21/8/2007 3.773,77 20/9/2007 3.773,77 21/9/2007 3.602,85 20/10/2007 3.602,85 21/10/2007 3.191,58 20/11/2007 3.191,58 20/8/2007 3.168,88 9.4.4. responsáveis solidários: Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza e a Associação Obras Sociais Irmã Dulce: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/9/2005 2.874,04 15/10/2005 2.874,04 16/10/2005 2.776,94 15/11/2005 2.776,94 16/11/2005 2.756,58 15/12/2005 2.756,58 16/12/2005 2.547,41 15/1/2006 2.547,41 16/1/2006 2.723,87 15/2/2006 2.723,87 16/2/2006 2.672,28 15/3/2006 2.672,28 16/3/2006 2.583,93 15/4/2006 2.583,93 16/4/2006 2.744,80 15/5/2006 2.744,80 16/5/2006 2.808,82 15/6/2006 2.808,82 16/7/2006 2.801,00 15/8/2006 2.801,00 16/8/2006 3.075,76 15/9/2006 3.075,76 16/9/2006 3.414,50 15/10/2006 3.414,50 16/10/2006 3.288,87 15/11/2006 3.288,87 16/11/2006 2.065,72 15/12/2006 2.065,72 21/12/2006 3.634,99 20/1/2007 3.634,99 21/1/2007 3.605,28 20/2/2007 3.605,28 21/2/2007 3.487,12 20/3/2007 3.487,12 21/3/2007 3.357,41 20/4/2007 3.357,41 21/5/2007 3.405,24 21/6/2007 3.405,24 22/6/2007 3.596,00 20/7/2007 3.596,00 21/7/2007 3.168,88 9.4.5. responsáveis solidários: Aldely Rocha Dias e o Hospital Evangélico da Bahia: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 26/11/2004 118.864,95 15/12/2004 52.035,30 15/12/2004 23.977,05 21/12/2004 73.971,75 21/12/2004 2.040,60 9.4.6. responsáveis solidários: Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza e o Hospital Evangélico da Bahia: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 7/4/2005 38.006,18 5/7/2005 86.707,60 9.4.7. exclusivamente: Carlos Alberto Trindade: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 1/9/2007 18.893,72 1/10/2007 18.893,72 1/11/2007 18.893,72 1/12/2007 18.893,72 1/1/2008 18.893,72 1/2/2008 18.893,72 1/3/2008 18.893,72 1/4/2008 18.893,72 9.4.8. exclusivamente: Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 25/5/2007 18.893,72 1/6/2007 18.893,72 9.4.9. responsáveis solidários: Aldely Rocha Dias e a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição/Hospital da Sagrada Família: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 28/12/2004 45.981,75 30/12/2004 106.326,00 9.4.10. responsáveis solidários: Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza e a Fundação José Silveira: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 18/8/2005 55.900,84 9.4.11. responsáveis solidários: Aglaé Amaral Sousa e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 31/5/2006 7.376,51 30/8/2006 69.222,89 22/12/2006 23.845,19 22/12/2006 2.344,93 18/7/2005 172.143,44 18/7/2005 14.194,92 18/7/2005 51.465,90 5/12/2005 154.104,99 5/12/2005 12.677,27 5/12/2005 44.018,94 29/12/2005 43.974,96 31/3/2006 43.467,52 31/3/2006 155.545,90 31/3/2006 12.949,62 12/5/2006 158.585,38 29/5/2006 44.369,84 31/5/2006 159.035,06 21/6/2006 45.219,26 4/7/2006 160.711,66 28/7/2006 46.672,40 27/9/2006 14.452,78 2/10/2006 15.017,31 2/10/2006 171.627,19 24/11/2006 168.437,49 24/11/2006 14.129,25 20/12/2006 168.555,04 20/12/2006 14.223,23 21/12/2006 45.533,57 21/12/2006 45.054,60 22/12/2006 167.120,42 22/12/2006 45.008,61 9.4.12. responsáveis solidários: Aglaé Amaral Sousa, Carlos Alberto Trindade e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 5/4/2006 107.213,58 9.4.13. responsáveis solidários: Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 27/4/2005 83.008,75 22/12/2005 13.265,86 1/2/2006 494,09 15/2/2005 90.764,14 15/2/2005 7.897,05 15/2/2005 28.829,91 5/4/2005 7.897,05 5/4/2005 28.417,77 15/4/2005 116.874,67 15/4/2005 9.703,67 15/4/2005 36.530,41 27/4/2005 16.118,53 13/5/2005 36.454,89 13/5/2005 116.166,96 13/5/2005 9.703,67 31/5/2005 13.296,41 3/8/2005 43.628,40 3/8/2005 144.056,57 3/8/2005 122.065,20 31/8/2005 43.768,33 31/8/2005 136.523,81 31/8/2005 11.969,56 28/9/2005 137.118,62 28/9/2005 11.778,50 28/9/2005 43.329,39 26/10/2005 43.237,69 27/10/2005 147.416,73 27/10/2005 11.941,25 22/12/2005 153.579,07 22/12/2005 12.592,29 3/2/2006 43.175,01 21/2/2006 152.760,36 21/2/2006 12.634,67 30/8/2006 167.754,12 30/8/2006 14.046,38 31/8/2006 46.536,45 27/9/2006 171.031,89 5/4/2005 39.467,29 15/4/2005 16.620,76 13/5/2005 2.941,38 3/8/2005 1.537,06 31/8/2005 4.484,25 28/9/2005 9.230,88 31/5/2006 330,34 30/8/2006 73.272,67 2/10/2006 3.869,47 30/10/2006 4.325,09 24/11/2006 3.368,96 20/12/2006 32.635,71 15/2/2005 1.983,29 29/7/2005 1.966,95 31/1/2005 24.238,61 23/3/2005 24.305,20 17/5/2005 24.105,44 31/5/2005 23.972,26 16/6/2005 23.938,96 29/7/2005 21.941,27 1/2/2005 26.922,57 1/3/2005 26.571,90 1/4/2005 15.417,83 1/2/2005 55.421,48 1/3/2005 54.211,17 1/4/2005 58.921,11 1/5/2005 43.698,64 21/1/2005 1.831,28 21/1/2005 47.679,81 1/2/2005 58.486,04 18/2/2005 1.953,64 18/2/2005 44.014,81 1/3/2005 57.910,27 1/4/2005 57.401,38 20/4/2005 1.988,46 20/4/2005 43.619,27 28/4/2005 2.076,01 28/4/2005 43.219,37 1/5/2005 57.041,52 19/5/2005 2.049,64 19/5/2005 42.575,25 21/6/2005 76.794,91 21/6/2005 66.973,66 19/7/2005 51.545,93 19/7/2005 60.017,25 18/8/2005 52.461,06 18/8/2005 57.833,60 19/9/2005 58.877,27 19/9/2005 57.547,52 18/10/2005 61.127,88 18/10/2005 59.577,08 18/11/2005 66.711,70 18/11/2005 62.525,80 1/12/2005 63.586,34 16/12/2005 83.728,35 16/1/2006 62.950,03 17/1/2006 65.088,07 14/2/2006 59.889,16 17/3/2006 60.773,09 19/6/2006 63.412,45 18/7/2006 66.319,96 17/8/2006 63.068,94 19/9/2006 63.434,86 17/10/2006 62.488,98 17/11/2006 61.999,67 19/12/2006 57.411,44 21/1/2005 68.128,94 31/1/2005 14.002,84 23/3/2005 14.040,89 17/5/2005 13.983,82 31/5/2005 14.078,94 16/6/2005 14.040,89 29/7/2005 13.042,05 9.4.14. responsáveis solidários: Célia Maria Sales Vieira e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 18/10/2002 2.263,19 21/11/2002 2.263,19 17/12/2003 13.428,33 17/12/2003 1.565,18 17/12/2003 90.381,43 17/12/2003 8.039,34 29/12/2003 90.525,36 29/12/2003 8.039,34 29/12/2003 22.794,89 29/12/2003 1.565,18 18/10/2002 81.270,02 18/10/2002 5.703,83 8/11/2002 5.233,63 21/11/2002 80.188,54 9.4.15. exclusivamente a Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 06/12/2002 2.263,19 13/2/2003 2.263,19 27/2/2004 13.264,51 26/3/2004 13.264,51 31/3/2004 12.378,29 30/4/2004 30.833,74 9.4.16. responsáveis solidários: Aldely Rocha Dias e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 13/2/2003 79.249,76 13/2/2003 5.703,83 27/3/2003 79.192,52 27/3/2003 5.703,83 3/4/2003 5.184,56 3/4/2003 5.184,56 8/4/2003 79.094,38 8/4/2003 5.703,83 9/4/2003 79.151,63 9/4/2003 5.703,83 16/5/2003 94.391,70 16/5/2003 6.616,45 16/5/2003 5.864,11 12/6/2003 94.215,07 12/6/2003 6.616,45 12/6/2003 5.864,11 10/7/2003 93.757,12 10/7/2003 6.616,45 15/7/2003 5.864,11 15/7/2003 5.864,11 6/8/2003 93.793,10 6/8/2003 6.616,45 6/8/2003 93.793,10 19/8/2003 5.764,35 11/9/2003 5.764,35 11/9/2003 93.184,69 11/9/2003 7.825,91 10/10/2003 92.831,43 10/10/2003 7.825,91 15/10/2003 5.528,83 12/11/2003 5.538,65 25/11/2003 90.734,70 25/11/2003 8.039,34 14/2/2004 26.724,20 27/2/2004 90.401,06 16/3/2004 26.836,23 26/3/2004 89.969,29 26/3/2004 15.563,55 26/3/2004 26.662,87 31/3/2004 90.247,32 30/4/2004 90.247,32 30/4/2004 19.218,26 30/4/2004 26.245,81 15/6/2004 26.886,93 16/6/2004 88.772,10 16/6/2004 7.897,05 15/7/2004 7.897,05 27/7/2004 88.698,44 27/7/2004 7.897,05 11/8/2004 26.940,08 31/8/2004 26.648,96 31/8/2004 89.481,09 31/8/2004 7.897,05 27/10/2004 26.413,45 26/11/2004 89.952,11 26/11/2004 8.039,34 26/11/2004 92.189,49 26/11/2004 8.039,34 26/11/2004 30.706,99 26/11/2004 934,20 13/12/2004 8.039,34 13/12/2004 91.152,58 17/12/2004 91.093,70 17/12/2004 8.039,34 17/12/2004 29.359,00 30/12/2004 29.359,00 7/5/2002 94.444,63 7/5/2002 5.458,51 10/10/2002 5.380,82 21/11/2002 5.703,83 6/12/2002 79.796,02 6/12/2002 5.703,83 7/5/2002 37.796,73 18/10/2002 20.513,51 21/11/2002 42.792,59 6/12/2002 74.761,40 13/2/2003 11.073,79 27/3/2003 125.458,97 3/4/2003 25.001,73 8/4/2003 17.631,91 8/4/2003 62.614,49 9/4/2003 22.174,49 16/5/2003 48.402,45 16/5/2003 14.857,74 17/6/2003 15.333,78 17/6/2003 16.274,63 11/7/2003 31.785,66 15/7/2003 54.389,89 6/8/2003 42.611,55 19/8/2003 10.829,64 11/9/2003 9.161,64 10/10/2003 2.515,26 15/10/2003 7.461,08 17/12/2003 11.834,15 29/12/2003 44.108,38 27/2/2004 1.514,74 26/3/2004 9.641,24 31/3/2004 13.329,63 27/4/2004 39.166,91 16/6/2004 21.134,17 15/7/2004 58.951,57 27/7/2004 36.287,32 31/8/2004 22.201,64 26/11/2004 2.401,07 10/12/2004 18.849,25 17/12/2004 31.281,83 21/3/2003 9.856,00 8/4/2003 10.098,14 16/5/2003 10.106,79 27/6/2003 10.533,61 11/7/2003 10.679,54 7/8/2003 11.734,69 10/9/2003 12.384,89 15/10/2003 13.630,11 25/11/2003 7.833,79 17/12/2003 22.233,58 29/12/2003 19.584,04 11/3/2004 13.650,87 1/4/2004 14.383,35 27/4/2004 15.082,54 1/6/2004 17.146,82 20/6/2004 17.379,89 23/7/2004 18.012,49 31/8/2004 18.412,02 19/10/2004 19.244,39 22/11/2004 19.344,28 17/12/2004 21.308,67 5/2/2002 9.593,10 18/10/2002 6.453,57 27/11/2002 6.453,57 13/12/2002 6.733,55 1/3/2004 30.272,30 1/4/2004 16.179,72 1/5/2004 18.623,76 1/6/2004 19.002,14 1/7/2004 19.728,12 1/8/2004 20.136,90 1/9/2004 20.982,54 1/10/2004 20.972,39 1/11/2004 23.280,73 1/12/2004 24.079,61 1/9/2003 21.131,54 1/10/2003 21.250,57 1/11/2003 25.902,95 1/12/2003 26.697,77 1/2/2004 29.430,38 1/1/2005 26.615,56 1/3/2004 51.454,57 1/4/2004 86.985,02 1/5/2004 133.962,05 1/6/2004 82.057,25 1/7/2004 53.200,95 1/8/2004 88.552,24 1/9/2004 85.587,63 1/10/2004 95.010,30 1/11/2004 71.259,53 1/12/2004 133.833,56 1/9/2002 17.112,34 1/10/2002 18.045,53 1/11/2002 63.774,21 1/1/2003 44.040,87 1/2/2003 52.844,61 1/3/2003 112.662,15 1/4/2003 23.157,27 1/5/2003 146.778,90 1/6/2003 40.624,44 1/7/2003 79.817,81 1/8/2003 65.186,87 1/9/2003 187.208,78 1/10/2003 134.395,20 1/11/2003 53.204,23 1/12/2003 93.117,06 1/2/2004 52.537,96 1/1/2005 78.525,93 1/2/2003 34.366,63 3/2/2003 508,10 3/2/2003 44.796,84 26/2/2003 5.487,90 21/3/2003 508,10 21/3/2003 46.359,49 7/4/2003 508,10 7/4/2003 33.649,35 7/4/2003 19.550,13 9/5/2003 520,06 9/5/2003 44.828,06 21/5/2003 6.254,65 13/6/2003 550,65 13/6/2003 9.592,97 13/6/2003 50.648,06 8/7/2003 581,24 8/7/2003 45.084,84 5/8/2003 611,83 5/8/2003 58.095,40 1/9/2003 25.780,52 4/9/2003 764,79 4/9/2003 52.699,11 11/9/2003 3.933,72 1/10/2003 25.963,42 8/10/2003 764,79 8/10/2003 11.864,68 8/10/2003 55.148,20 1/11/2003 32.036,34 6/11/2003 795,38 6/11/2003 9.863,72 6/11/2003 50.639,13 1/12/2003 39.090,17 3/12/2003 795,38 3/12/2003 58.340,32 17/12/2003 10.716,58 29/12/2003 887,16 29/12/2003 64.929,81 1/2/2004 36.701,42 1/3/2004 37.983,53 2/3/2004 764,79 2/3/2004 81.505,63 23/3/2004 764,79 23/3/2004 83.242,58 1/4/2004 39.164,26 23/4/2004 978,93 23/4/2004 91.839,29 01/5/2004 43.004,18 26/5/2004 1.040,11 26/5/2004 104.454,30 1/6/2004 43.593,40 18/6/2004 1.070,70 18/6/2004 97.688,55 1/7/2004 45.050,75 16/7/2004 1.070,70 16/7/2004 95.614,39 1/8/2004 45.689,65 20/8/2004 1.372,40 20/8/2004 101.766,88 27/8/2004 1.433,59 27/8/2004 26.538,76 1/9/2004 47.446,93 27/9/2004 77.421,99 1/10/2004 47.698,91 21/10/2004 1.494,77 21/10/2004 80.627,39 21/10/2004 9.217,05 21/10/2004 15.891,47 1/11/2004 51.782,28 22/11/2004 1.739,50 22/11/2004 108.327,30 1/12/2004 24.417,41 1/12/2004 52.995,63 9/12/2004 1.861,87 9/12/2004 119.322,92 21/12/2004 10.263,35 1/1/2005 24.417,41 1/1/2005 58.014,70 17/10/2002 508,10 17/10/2002 41.901,42 06/11/2002 508,10 06/11/2002 42.248,63 04/12/2002 48.445,06 27/4/2004 11.044,36 1/6/2004 11.377,31 20/6/2004 11.434,39 23/7/2004 11.719,77 31/8/2004 11.757,82 19/10/2004 12.138,33 22/11/2004 12.300,05 17/12/2004 12.965,95 26/2/2003 47.944,51 17/12/2003 54.534,29 22/3/2003 103.654,73 8/4/2003 59.455,00 27/6/2003 83.808,11 25/11/2003 86.173,49 17/12/2003 4.324,00 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, da forma a seguir discriminada, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor (R$) Aglaé Amaral Sousa 450.000,00 Aldely Rocha Dias 2.000.000,00 Luís Eugênio Portela Fernandes de Souza 1.000.000,00 Carlos Alberto Trindade 50.000,00 Célia Maria Sales Vieira 80.000,00 Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro 20.000,00 Gestmed Gestão e Serviços de Saúde Ltda. 10.000,00 Associação Obras Sociais Irmã Dulce 30.000,00 Hospital Evangélico da Bahia 80.000,00 Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição/Hospital da Sagrada Família 30.000,00 Fundação José Silveira 10.000,00 Real Sociedade Espanhola de Beneficência 3.500.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde.